Tribunal: TJSP
Processo: 2118692-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores. Pretende a progressão para o regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19 e aduzindo já ter preenchido os requisitos para a obtenção dos benefícios. Impossibilidade. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos,

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente condenado pela prática do crime de roubo majorado e corrupção de menores. Pretende a progressão para o regime aberto, manifestando preocupação com a pandemia da COVID-19 e aduzindo já ter preenchido os requisitos para a obtenção dos benefícios. Impossibilidade. Via eleita inadequada. Matéria de execução. O remédio heroico não se presta acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou teratológica, o que não ocorre no presente caso. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem não conhecida.